Tribunal: CARF
Processo: 10860.901963/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901963/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.713 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) intime o contribuinte
para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os documentos e
esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise do Pedido de Restituição;
(2) proceda à análise das Dcomps versadas nestes autos, com base nos elementos apresentados
pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado; e (3) dê ciência ao contribuinte,
com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos, para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata da Declaração de Compensação no 33368.07685.011204.1.3.04-5413, com
base em suposto crédito de PIS do período de apuração 03/2004, no montante de R$ 381.937,75
(Darf recolhido em 15/04/2004, no montante de R$ 686.863,83 - fls. 02/06).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901963/2008-11
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901963/2008-11

O despacho decisório, emitido eletronicamente indeferiu o pleito sob o
fundamento de que o DARF de pagamento foi localizado mas integralmente utilizado na
quitação de débitos.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com os
argumentos suscitados e sintetizados a seguir:
- Conforme planilha que anexa (fl. 41/42), apurou para o período 03/2004 os
seguintes valores/códigos de PIS: código R$ 75.635,49 (6912); R$ 381.937,75 (8109);
- Recolheu equivocadamente um Darf no código 6912 no valor de R$ 686.863,83;
Assim, surgiu crédito de R$ 611.228,34 do código 6912, o qual utilizou para
compensar na DCOMP destes autos o débito de PIS código 8109 do mesmo período 03/2004 (R$
381.937,75);
- O saldo remanescente de R$ 229.290,59 foi utilizado na compensação de débitos
de
PIS
(8109)
dos
períodos
06
e
07/2004,
conforme
DCOMP
retificador
40915.12010.270906.1.7.04-1570;
- Nesse contexto, demonstra-se a correção de seu procedimento, e a validade e
procedência do crédito utilizado na DCOMP em apreço;
- A perquirição da verdade material é requisito indeclinável e indispensável da
Administração. Assim, lhe cumpre determinar no procedimento administrativo que os
contribuintes apresentem documentos, e promova as diligencias necessárias. Não pode o Fisco
ignorar as informações por ela prestadas, nem se quedar inerte na busca da verdade material.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu não homologou a compensação. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LIQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITORIO. ONUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901963/2008-11

O Acórdão da DRJ assentou os fundamentos da não homologação nos seguintes
termos:
1. A verificação eletrônica dos dados da Dcomp e das declarações da contribuinte
nos sistemas informatizados da RFB, efetuada de forma eletrônica, revelou que o crédito
utilizado na compensação declarada não existia. Assim, comprovou-se a indisponibilidade do
saldo do Darf informado como origem do direito creditório;
2. Na manifestação de inconformidade a contribuinte limitou-se a alegar que o
Darf no valor de R$ 686.863,83 foi recolhido a maior, num montante de R$ 611.228,34, crédito
este suficiente à compensação, bem como a da DCOMP n° 40915.12010.270906.1.7.04-1570;
3. Traz como informação adicional que na mesma sessão de julgamento a Turma
apreciou outros dois processos da contribuinte, n° 10860.901971/2008-68 e 10860.901970/2008-
13, os quais controlam outras duas DCOMPs (n° 04714.60573.161204.1.3.04-0800, e
00170.40392.161204.1.3.04-2330, respectivamente) cujo suposto crédito é o mesmo que ali se
apreciava, e cujo fundamento de não homologação eram idêntico ao do presente autos;
4. Concluiu à evidência que a interessada vinculou o suposto indébito a, no
mínimo, quatro DCOMPs
–
o que se analisou
naqueles
autos
e
na de n°
40915.12010.270906.1.7.04- 1570;
5. A comparação entre as manifestações de inconformidade deste processo com os
outros mencionados revelam contradições quanto à apuração de indébito e saldos remanescentes
de Darf;
6. O ônus da prova sobre o alegado direito creditório recai sobre a contribuinte e
que não forma apresentados naquela instância, motivo da não homologação da compensação.
Inconformado, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita:
a. O acórdão recorrido baseou-se na alegação de que a Recorrente já teria
aproveitado o crédito ali indicado em compensações veiculadas no PER/DCOMP n°
00839.78005.280904.1.3.04-4010, retificado pelo PER/DCOMP no 40915.12010.270906.1.7.04-
1570, apresentado em setembro/2006;
b. Ao se analisar o PER/DCOMP apresentado pela Recorrente em setembro/2006,
verifica-se que se trata de compensação de débito de PIS (8109) apurado em junho/2004 e
julho/2004, no valor de R$ 147.974,26 e R$ 81.316,33, contra crédito oriundo de DARF
recolhido em 15/04/2004, no valor de R$ 686.863,83;
c. Muito embora a origem do crédito informada nos PER/DCOMPs apresentados
em
dezembro/04
e
setembro/06
(33368.07685.011204.1.3.04-5413
e
40915.12010.270906.1.7.04-1570, respectivamente) seja idêntica, trata-se de um único
recolhimento no valor de R$ 686.863,83, datado de 15/04/04, fato é que a glosa da compensação
declarada pela Recorrente está equivocada. Isso porque, embora o crédito em questão tenha sido
declarado no PER/DCOMP n° 00839.78005.280904.1.3.04-4010, retificado pelo PER/DCOMP
n° 40915.12010.270906.1.7.04-1570 apresentado em setembro/2006, a Recorrente jamais veio a
declarar tal compensação em DCTF, restando, pois, ineficaz;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901963/2008-11

d. Ou seja, apesar de a compensação ter sido efetivamente informada no
PER/DCOMP apresentado em setembro/04, retificado em setembro/06, não chegou a ser
efetivamente aproveitada, sequer declarada, pela Recorrente;
e. Por conseguinte, a compensação informada em setembro/2004 e retificada em
setembro/2006 não ocorreu para todos os efeitos, não havendo, pois, empecilho a que a
Recorrente viesse a aproveitar o recolhimento a maior de PIS apurado em março/2004 para
compensação com outros débitos, conforme compensação informada por meio do PER/DCOMP
apresentado em dezembro/2004. (33368.07685.011204.1.3.04-5413);
f. Resta claro que o crédito indicado no PER/DCOMP apresentado em
setembro/2006 (40915.12010.270906.1.7.04-1570) não foi efetivamente utilizado para
compensar o débito de PIS apurado em junho/2004 e julho/04, tal como informado no
PER/DCOMP em questão;
g. O crédito em comento, com a devida atualização pela taxa SELIC era é
plenamente suficiente para compensar o débito de PIS apurado em março/2004, conforme a
Recorrente declarou no PER/DCOMP respectivo e DCTF relativa ao período;
h. Uma vez demonstrado o equívoco do despacho decisório, é patente a
necessidade da reforma do acórdão ora recorrido.
Pede o provimento de seu recurso para que lhe seja homologada integralmente a
compensação no no 33368.07685.011204.1.3.04-5413.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório eletrônico que o indeferimento do Pedido de
Restituição do alegado pagamento a maior realizado por meio de DARF deu-se em razão do
valor encontrar-se utilizado para a quitação de débitos da contribuinte.
A DRJ fundamentou a não homologação da compensação por entender que
inexistia o indébito porquanto o DARF já estava alocado para quitação de débitos e a
contribuinte não fez prova com documentação hábil de situação de direito que alterasse tal
realidade. Outrossim, o voto consignou que a contribuinte teria vinculado o mesmo indébito
reclamado em ao menos quatro outras Dcomps e havia provável contradição quanto aos saldos
remanescentes e o próprio indébito. Faz menção aos processos ns° 10860.901971/2008-68 e
10860.901970/2008-13, que julgados naquela Turma discutia-se exatamente os mesmos créditos.
A contribuinte, contesta os fundamentos da decisão recorrida com argumentos de
que embora declarado o crédito no PER/Dcomp n° 00839.78005.280904.1.3.04-4010, retificado
pelo PER/DCOMP n° 40915.12010.270906.1.7.04-1570, não aproveitou efetivamente o crédito,
não havendo empecilho ao aproveitamento do recolhimento a maior de PIS apurado em
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901963/2008-11

março/2004 para compensação com outros débitos, conforme compensação informada por meio
do PER/DCOMP apresentado em dezembro/2004. (33368.07685.011204.1.3.04-5413).
As situações fáticas sustentadas tanto pela DRJ como pelo contribuinte são
díspares e não permitem uma solução do litígio sem o conhecimento da solução nos processos
nos. 10860.901971/2008-68 e 10860.901970/2008-13 e a repercussão no processo aqui discutido.
Consulta efetuada no e-processo informa que ambos processos encontram-se “excluídos do
controle do processo” além de que não há qualquer arquivo em seus conteúdos, fatos que
impossibilitam analisar as afirmativas tanto da DRJ como da contribuinte.
Outrossim, importa ressaltar que o despacho decisório foi emitido
eletronicamente, sem qualquer análise documental dos fatos suscitados pela recorrente, tendo
como fundamento do indeferimento da Dcomp a utilização do DARF para quitação de débito.
Esse fundamento “eletrônico/automático” por várias ocasiões não se sustentaram em
julgamentos deste CARF em face da realidade que emerge na instauração do litígio, mormente,
quando o contribuinte apresenta elementos mínimos de prova (como é o caso desses autos) ou a
DRJ informa ao interessado quais os elementos e documentos necessários à comprovação do
direito pleiteado.
Destarte, pelas razões expostas acima, entendo que a lide requer o retorno à
Unidade Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise das compensações, com base
em documentos que comprovam o indébito (crédito) a serem apresentados pelo contribuinte e
seu cotejo com as situações fáticas relatadas no voto da DRJ e contestada, relativamente ao
crédito aproveitado em outros dois processos, de forma a exarar parecer conclusivo acerca do
Pedido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do Pedido de Restituição;
2. Proceda à análise das Dcomps versadas nestes autos, com base nos elementos
apresentados pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade
fiscal, e elabore parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital